Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737043-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: NATANIEL DOS SANTOS BEZERRA REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por NATANIEL DOS SANTOS BEZERRA na qual pretende a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, com relação aos novos percentuais de para progressão de regime. O peticionante esclarece que se encontra cumprindo pena de 33 anos de reclusão, atualmente em regime fechado, e que até a presente data, resgatou 10 anos, 3 meses e 24 dias de sua reprimenda. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de ID 51809738/51809740, manifesta que “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0034475-43.2015.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado particular. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Em parecer de ID 52040300, a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da petição. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, com relação aos novos percentuais de para progressão de regime. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, há informações nos autos da execução penal de que o apenado se encontra representado por advogado particular. Ademais, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária e da Procuradoria de Justiça, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora